Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707630-78.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMALIA BORGES DOS SANTOS GOMES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Amália Borges dos Santos Gomes em face da sentença (ID 22453783) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor de Banco PAN S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Ré a restituir o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pago a título de seguro prestamista. Em 13/4/2021, determinei a intimação do Apelado para regularizar as pendências relativas à subscrição do acordo por dois procuradores e à procuração vencida (ID 24782445). Entretanto, a petição de ID 24940352 nada menciona acerca do acordo e se limita a juntar no ID 24940353 - Págs. 65 a 68 a mesma procuração vencida, já acostada no ID 22453759 - Pág. 3. Assim, não regularizadas as pendências existentes, deixo de homologar o acordo de ID 24376326, devendo os autos aguardarem a sessão de julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator